Tribunal: TJMT
Processo: 0500055-77.2015.8.11.0003
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-16
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0500055-77.2015.8.11.0003
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MAXIMA AMBIENTAL SERVICOS GERAIS E PARTICIPACOES LTDA - EPP - CNPJ: 07.657.198/0001-20 (APELANTE), RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), W M SERVICOS AMBIENTAIS LTDA - EPP - EPP - CNPJ: 10.532.271/0001-41 (TERCEIRO INTERESSADO), 1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (JUIZO RECORRENTE), MAXIMA AMBIENTAL SERVICOS GERAIS E PARTICIPACOES LTDA - EPP - CNPJ: 07.657.198/0001-20 (RECORRIDO), RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENCA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ISONOMIA E PUBLICIDADE – SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA RATIFICADA.

1.

“[...].O procedimento licitatório tem como principal finalidade selecionar contratantes que apresentem as melhores condições para atender os reclames do interesse público, não se permitindo incertezas quanto aos princípios constitucionais da publicidade e da isonomia, devendo, pois, serem observados os prazos assinalados na lei de regência (art. 4º, V, da Lei nº 10.520/02). [...]” (TJMT - N.U 0022884-83.2013.8.11.0002, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA).

2.

Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Adoto o relatório da lavra da i. Procuradora de Justiça, Dra. Naume Denis Nunes Rocha Muller,
in verbis
:

“[...]
Cuida-se de Reexame Necessário de decisão singular no bojo do Mandado de Segurança nº 0500055-77.2015.8.11.0003, que julgou procedente o
writ
, concedendo a almejada segurança “
para o fim de determinar que, caso haja interesse da Administração em seguir com o processo de dispensa de licitação nº 29/2015, seja oportunizada a impetrante e aos demais interessados a apresentação de proposta no certame
” (id. 531568).

Com efeito, a empresa MÁXIMA AMBIENTAL SERVIÇOS GERAIS E PARTICIPAÇÕES LTDA informou mediante a exordial do
mandamus
que fora cientificada em 30/04/2015, mediante e-mail encaminhado as 11h26min pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, de que estaria sendo realizado um processo de dispensa de licitação para a contratação de empresa para prestar serviço de coleta de resíduos sólidos do tipo A com previsão de 21.821,50 Kg, do tipo B com previsão de 1.547,50 Kg e do tipo E com previsão de 6.983 Kg.

Alegou que no corpo do referido e-mail constava que a empresa, se querendo, deveria protocolizar sua proposta de orçamento ou enviá-la por e-mail, impreterivelmente, até as 14h00min daquele mesmo dia.

Pouco depois, às 13h50min09seg, replicou à Municipalidade informando que não possuía viabilidade para apresentação da proposta, uma vez que não dispunha de informações imprescindíveis para a realização no que tange à composição do preço, tais como, a frequência de coleta, a quantidade de pontos de coleta com os respectivos endereços, quilometragem a ser percorrida e outros.

Asseverou que, inobstante sua réplica supra, não recebeu nenhuma resposta do Ente Público Municipal, tomando ciência, adiante, da publicação do Termo de Ratificação do Processo de Dispensa de Licitação nº 029/2015, consubstanciado na contratação da empresa W M SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA EPP no valor de R$ 84.985,60, sendo R$ 2,80 por quilo coletado (f. 11 do id. 531550).

Alegando sobrepreço no valor pactuado mediante o Processo de Dispensa de Licitação, requereu a concessão de liminar para suspender os efeitos e validade do referido procedimento, e, no mérito, pugnou pela anulação da Dispensa de Licitação nº 029/2015 promovida pela Prefeitura de Rondonópolis.

A requestada liminar fora indeferida, no teor do id. 531558.

Interposto o Agravo de nº 80859/2015 em face do r.
decisum
supra, cuja antecipação de tutela foi deferida no sentido de determinar a suspensão de todos os atos do referido procedimento (id. 531561).

Prestou informações o Município de Rondonópolis mediante o id. 531570. Neste, aduziu que os fundamentos da petição inicial não se sustentam, pois as demais empresas apresentaram proposta, sendo que a impetrante já conhecia todos os elementos da referida contratação e as peculiaridades do serviço, uma vez que já contratou com o município em momento anterior. Asseverou ainda que a impetrante estaria suspensa de contratar com o poder público. Ao final, requereu a denegação do presente mandado de segurança.

Parecer ministerial no id. 531534 pela parcial concessão da ordem “
para o fim de determinar a suspensão parcial do certame para que seja regredida à fase de proposta
”.

Após a prolação de decisão singular, concessiva da ordem almejada (id. 531568), certificou-se o seu trânsito em julgado (id. 531257), remetendo os autos, portanto, para reexame necessário, com fulcro no artigo 496, inciso I do NCPC

[...]”
(id. 1034266)

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pela confirmação da sentença ora em reexame (id. 1034266).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Destaco que a presente Remessa Necessária analisa sentença proferida por Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Rondonópolis que, em sede de ação mandamental, concedeu a segurança vindicada pela empresa Máxima Ambiental Serviços Gerais e Participações Ltda, em face do Município de Rondonópolis.

A sentença considerou que, ao não observar os regramentos legais, o ato administrativo violou os princípios balizadores da Administração Pública,
litteris
:

“[...]
A impetrante busca suspender os efeitos e validade da dispensa de licitação nº 29/2015, sob o fundamento de que não lhe foi oportunizado a apresentação de proposta para participação do certame, visto que o município não ofereceu as informações necessárias para a composição do preço.

Pois, bem. Assiste razão à impetrante quando alega que não lhe foi oportunizado participar do processo de licitação, bem como do direito pleiteado.

Da análise dos documentos encartados aos autos, verifica-se que a Prefeitura Municipal de Rondonópolis realizou processo de dispensa de licitação nº 29/2015 para contratação de empresa para prestar serviço de coleta de resíduos sólidos do tipo A com uma previsão de 21.821,50 KG, Tipo B com previsão de 1.547,50 KG e Tipo E com previsão de 6.983 KG, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

Pelo que se denota, em razão da urgência, em 30 de abril de 2015, às
11h26min,
a municipalidade enviou e-mail para as empresas MÁXIMA AMBIENTAL SERVIÇOS GERAIS E PARTICIPAÇÕES LTDA – EPP, W M SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA EPP, MS AMBIENTAL CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO LTDA ME, BIO RESÍDUOS AMBIENTAIS e PAZ AMBIENTAL LTDA SOLUÇÕES AMBIENTAIS, solicitando que, caso houvesse interesse da empresa, protocolizasse orçamento por e-mail, naquele mesmo dia (30/4/2015), até às 14 horas.

Os documentos revelam que a empresa impetrante Máxima Ambiental Serviços Gerais e Participações Ltda EPP enviou e-mail à Prefeitura às
13h50min09seg,
solicitando dados para fornecimento do orçamento, tendo a Prefeitura de Rondonópolis respondido o e-mail às 15h12min (doc. 278534).

Verifica-se, ainda, que o termo de dispensa de licitação nº 29/2015 foi ratificado, autorizando a contratação da empresa W M SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA EPP, pelo valor de R$ 84.985,60.

No caso, restou demonstrado que a impetrante manifestou interesse em participar do processo de dispensa de licitação, o que somente não ocorreu, porque o ente público, quando solicitou o orçamento, não forneceu dados suficientes para elaboração da proposta, fazendo-o somente após as 14h00min (prazo final).

Embora se trate um procedimento mais célere, por se tratar de uma medida de urgência, ainda assim, há necessidade de se observar a estrita formalização do processo de dispensa de licitação.

Com efeito, o procedimento destina-se a selecionar a proposta mais vantajosa para a administração pública e busca selecionar o contratante e a proposta que apresentem as melhores condições para atender aos reclamos do interesse coletivo, em pouco tempo.

A administração pública deve possibilitar, ainda, a competição, devendo a contratação direta ser pautada na exceção ao princípio licitatório. Assim, a razão da escolha do fornecedor ou do executante e o fundamento para o preço é elemento importante para se contratar com o poder público, nos termos do art. 26, parágrafo único, da Lei 8.666/93.

Logo, ainda que outras empresas tenham apresentado proposta, é certo que ausência de informação acerca do objeto do contrato, a toda evidência, impossibilitou que a impetrante elaborasse uma proposta precisa e justificada em relação aos serviços a serem prestados.

Por outro lado, é irrelevante o argumento do município de que a impetrante não poderia participar do processo de dispensa de licitação porque estaria suspensa para contratar com o poder público, pois essa alegação somente foi arguida nesta ação mandamental e não durante o certame, sendo que a impetrante não teve sua participação impugnada, pois sequer foi considerado seu interesse em participar do processo seletivo.

Na verdade, não foi assegurada, no caso, a máxima e efetiva participação e competição entre interessados, de modo que reconheço de forma cristalina o direito invocado pela impetrante.

Com estas considerações,
JULGO PROCEDENTE
o pedido de segurança contido na inicial, para o fim de determinar que, caso haja interesse da administração em seguir com o processo de dispensa de licitação nº 29/2015, seja oportunizada a impetrante e aos demais interessados, a apresentação de proposta no certame. [...]” (id. 531568).

Referido processo já foi objeto do Agravo de Instrumento nº 80859/2015, que tramitou perante esta Câmara, sendo destacado naquela ocasião que
“[...]

a
emergência
não pode servir de fundamento para a Administração Pública escudar-se da atuação transparente, mediante a obrigatória publicidade de seus atos e, com isso, vilipendiar a razoabilidade, por meio de contratações diretas, instantâneas e às escuras, divulgadas por intermédio de
e-mail
e que, em apenas algumas horas, ultimaram o comprometimento de dinheiro público no importe de R$ 84.985,60 (oitenta e quatro mil novecentos e oitenta e cinco reais sessenta centavos). [...]”.

Quanto à impossibilidade de infringência aos princípios da Administração Pública, especialmente da publicidade, manifestaram-se os Tribunais Superiores:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LICITAÇÃO. EDITAL. OMISSÃO DE INFORMAÇÕES RELEVANTES. ANULAÇÃO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.

1. A Corte de origem, após ampla análise do conjunto fático e probatório constante dos autos e de acordo com o estabelecido nas cláusulas do edital, concluiu que o edital foi omisso com relação às informações sobre o estado do casco do navio leiloado,
o que levou à anulação do certame pela infringência dos princípios administrativos da moralidade e publicidade.

2. A revisão das conclusões do Tribunal de origem exige o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, bem como, a interpretação das cláusulas do edital, o que é vedado no âmbito do recurso especial, nos termos das Súmula 5 e 7/STJ.

3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1325831/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 20/09/2019)

De igual maneira, manifestou este Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – PREGÃO PRESENCIAL – ART. 4º, V, DA LEI Nº 10.520/02 – PRAZO ASSINALADO – 8 (OITO) DIAS – INOBSERVÂNCIA – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E ISONOMIA – SENTENÇA SOB REEXAME RATIFICADA.O procedimento licitatório tem como principal finalidade selecionar contratantes que apresentem as melhores condições para atender os reclames do interesse público, não se permitindo incertezas quanto aos princípios constitucionais da publicidade e da isonomia, devendo, pois, serem observados os prazos assinalados na lei de regência (art. 4º, V, da Lei nº 10.520/02). (N.U 0022884-83.2013.8.11.0002, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/07/2015, Publicado no DJE 28/07/2015)

Quanto à necessidade de observância de prazos que possibilitem a ampla participação de todos os interessados, destacou a i. Procuradora de Justiça, Dra. Naume Denise Nunes Rocha Muller:

“[...]
Certo que o prazo fornecido à Impetrante para ofertar proposta se mostrou exíguo, afrontando o princípio da publicidade e do interesse público e impossibilitando a competição entre os interessados, há de ser ressaltado que o termo de dispensa de licitação nº 29/2015 foi ratificado, autorizando a contratação da empresa W M SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA EPP, comprometendo dinheiro público na monta de R$ 84.985,60 (sendo R$ 2,80 por quilo coletado) em procedimento que não fora pautado na razoabilidade tampouco observou as formalidades legais do processo de licitação.

Assim, valendo-me das letras tecidas no parecer ministerial lançado nos autos do agravo supradito, “
deu-se aqui, ao que tudo indica, uma contratação relâmpago, em nítido desprezo aos princípios acima averbados, especialmente ao da isonomia e da publicidade, passando, o Município de Rondonópolis, ao largo de sensíveis diretrizes afetas ao regime de licitação brasileiro
”.

Em síntese, a ausência de fornecimento de informação do objeto do contrato e a exiguidade do prazo concedido à Impetrante para que formalizasse proposta junto à Dispensa de Licitação nº 029/2015 conclamam o acolhimento da segurança pretendida neste
writ
.

Assim, à margem do esposado, deve ser confirmada a r. sentença singular que determinou a concessão de oportunidade para a Impetrante , bem como aos demais interessados , apresentar proposta no certame em comento, tudo em atenção ao princípio da publicidade, da razoabilidade e da supremacia do interesse público, visando alcançar a proposta mais vantajosa para a coletividade. [...]” (id. 1034266)

Ante
o exposto, em sintonia com o parecer da i. Procuradoria Geral de Justiça, RATIFICO a sentença em sede de remessa necessária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2019